Tribunal: TJDFT
Processo: 0711185-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CPC, ART. 345, IV. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DESMEMBRAMENTO DE LOTE. VEDAÇÃO EM ASSEMBLEIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX).
2. Não se verifica perda superveniente do interesse processual em razão da emissão de ficha cadastral do imóvel no qual consta o fracionamento do lote em “A” e “B”, uma vez que a respectiva área se encontra dentro de condomínio em fase de regularização, permanecendo o interesse processual no tocante à (im)possibilidade desse desmembramento em razão das normas condominiais.
3. A presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
4. Existindo previsão no Regimento Interno e deliberação em Assembleia sobre a proibição de fracionamento de lotes no condomínio, não cabe ao Poder Judiciário substituir a autoridade daquela decisão coletiva, quando não presente nenhuma irregularidade, para fins de prevalência do direito individual, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
5. Recurso desprovido.